Tribunal: TJPA
Processo: 0000940-17.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000940-17.2013.8.14.0301

APELANTE: BRAZ & BRAZ LTDA

APELADO: WALTER GOMES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento na ilegitimidade passiva do réu, por atuar como procurador de sua genitora, real contratante na compra dos veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da instrução probatória necessária à apuração da legitimidade passiva do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia sobre a legitimidade passiva do réu é matéria que demanda prova oral quando há indícios de sua atuação direta e substancial na negociação, especialmente quando parte dos contratos foi realizada de forma verbal.

4.

A autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal desde a petição inicial, reiterando a necessidade de instrução para esclarecer negociações informais e a conduta do réu.

5.

O juízo de origem inicialmente reconheceu a necessidade de dilação probatória ao designar audiência de instrução e julgamento, cuja posterior revogação ocorreu sem fundamentação específica.

6.

O cancelamento imotivado da audiência configura vício processual e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF/1988, e os arts. 6º, 10 e 370, parágrafo único, do CPC.

7.

O julgamento antecipado da lide pressupõe a desnecessidade de outras provas, o que não se verifica no caso concreto, marcado por controvérsia fática relevante quanto à atuação do réu no negócio jurídico.

8.

A ausência de fundamentação para o indeferimento tácito da instrução probatória frustra a expectativa legítima das partes e compromete a regularidade do processo.

IV. DISPOSITIVO

3.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRAZ & BRAZ LTDA contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação cautelar de busca e apreensão c/c pedido de liminar
inaudita altera parte
, ajuizada em face de WALTER GOMES JUNIOR.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Alega o requerido que nunca manteve qualquer relação jurídica com o autor, sendo mero intermediário.

Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta, conforme a teoria da asserção, que uma pessoa se afirme titular de um direito e impute à outra, na petição inicial, o envolvimento no conflito de interesses e esta possa suportar, em tese, os efeitos da sentença.

(...)

No caso sub judice, analisada a pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido, verifica-se que o réu não possui legitimidade passiva.

Explico. Extrai-se do contrato particular de compra e venda de automóveis que figura como compradora dos veículos a senhora MARIA APARECIDA FONSECA GOMES, representada pelo seu procurador, WALTER GOMES JUNIOR (ID. 51604418), cujo traslado da procuração foi juntado no id. 51604435 e como vendedor a parte autora.

Observa-se ainda que os cheques dados em pagamento pelos veículos foram da senhora MARIA APARECIDA FONSECA GOMES (IDS. 51604421), posteriormente sustados, segundo informação dos autos.

A partir da prova documental colacionada ao feito, verifica-se que o requerido firmou o contrato na condição de representante da compradora MARIA APARECIDA FONSECA GOMES, atuando como seu mandatário (vide instrumento de procuração e escritura pública de procuração).

Nos termos do artigo 663 do CCB, o mandatário não responde pelos negócios jurídicos realizados em nome do mandante, logo, como não demonstrado que o representante teria agido em seu próprio nome, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Nesse sentido:

(...)

Outrossim, o recebimento dos CRV’s de veículo pelo requerido está dentro da sua atribuição de procurador da compradora, sendo ainda imperioso ressaltar que o termo de entrega e compensação e não serve para demonstrar a relação jurídica com a autora.

Com efeito, as obrigações da compradora, genitora do requerido, não são extensíveis ao seu procurador, sendo forçosos reconhecer que a presente demanda deveria ter sido ajuizada contra o mandante e não o mandatário.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passivada aventada pelo requerido e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória. Argumenta que a questão da legitimidade passiva do réu é controversa e demandava apuração fática através de oitiva de partes e testemunhas, conforme requerido na petição inicial. Aduz que o próprio Juízo reconheceu inicialmente a necessidade de dilação probatória ao designar audiência de instrução e julgamento, mas posteriormente proferiu sentença de extinção sem qualquer fundamentação para o cancelamento da audiência.

Defende que dos quatro veículos objeto da ação, apenas um consta no contrato formal apresentado nos autos, sendo os demais objeto de negociação oral e informal entre as partes, o que tornaria imprescindível a produção de prova testemunhal. Alega que o réu Walter Gomes Junior não atuou apenas como procurador de sua genitora Maria Aparecida Fonseca Gomes, mas como parte substancial da negociação, recebendo diretamente os veículos e sendo responsável pelos pagamentos inadimplidos. Argumenta que houve contradição na defesa do réu, que inicialmente alegou ser mero intermediário entre a autora e empresa "Bel Car", mas posteriormente mudou a tese defensiva para alegar ilegitimidade por ser apenas procurador de sua mãe.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória com oitiva de partes e testemunhas.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Não merece acolhimento a preliminar de ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões. O recurso de apelação impugna de forma clara e direta o fundamento da sentença — a ilegitimidade passiva do réu — sustentando, com base em documentos constantes dos autos, que o apelado atuou como parte substancial na relação contratual.

A peça recursal atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, apresentando os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido de reforma da decisão. Ademais, a jurisprudência consolidada orienta que a dialeticidade deve ser aferida a partir da existência de impugnação substancial da fundamentação da sentença, não se exigindo formalismo excessivo.

REJEITA-SE, portanto, a preliminar.

Presentes os demais pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de cerceamento de defesa pela prolação de sentença de extinção sem resolução do mérito, sem a devida instrução probatória requerida pelas partes.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão da legitimidade passiva, embora seja matéria preliminar que pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado, quando controversa e dependente de apuração fática, demanda o contraditório e a ampla defesa através da produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos.

No caso dos autos, verifica-se que a autora, desde a petição inicial, requereu expressamente a produção de prova oral através de oitiva de partes e testemunhas, sustentando que parcela significativa da negociação foi realizada de forma oral entre as partes. Este requerimento foi reiterado na tríplica, quando a autora esclareceu que dos quatro veículos objeto da demanda, apenas um estava contemplado no contrato formal juntado aos autos, sendo os demais fruto de negociação direta e verbal entre autor e réu.

O próprio Juízo
a quo
reconheceu, em momento inicial, a necessidade de produção probatória ao designar audiência de instrução e julgamento, conforme se extrai do despacho ID 16858828 - Pág. 3. Tal designação evidencia que o Magistrado compreendeu haver controvérsia fática que demandava esclarecimento através da oitiva das partes e eventuais testemunhas.

Contudo, sem qualquer fundamentação específica, a audiência foi posteriormente cancelada e proferida sentença de extinção, frustrando a legítima expectativa das partes quanto à produção das provas requeridas e deferidas tacitamente (ID 16858833 - Pág. 4).

A análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela que a questão da legitimidade passiva do réu não se apresenta de forma inequívoca. Embora exista procuração outorgada por Maria Aparecida Fonseca Gomes a Walter Gomes Junior, também constam dos autos documentos que evidenciam participação direta e substancial deste último na relação negocial, tais como termos de entrega de veículos, checklists e certificados de registro de veículos com sua assinatura pessoal, além de cheques posteriormente sustados.

A simples existência de instrumento de procuração não exclui, por si só, a possibilidade de que o mandatário tenha atuado como parte oculta ou beneficiário direto do negócio jurídico. A confusão entre os papéis de procurador e parte substancial da relação contratual constitui justamente matéria fática que demanda investigação probatória adequada.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Por sua vez, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve fundamentar o indeferimento da produção de determinada prova, indicando os motivos pelos quais entende desnecessária ou protelatória a diligência requerida.

No caso em análise, não houve propriamente indeferimento expresso da prova oral, mas sim designação de audiência seguida de extinção sem fundamentação específica quanto à desnecessidade da instrução. Tal proceder configura vício formal que compromete a regularidade do processo e enseja a nulidade da decisão.

A questão controvertida sobre quem efetivamente contratou, recebeu e deixou de pagar pelos veículos não pode ser decidida exclusivamente através de exame documental, mormente quando a própria autora sustenta que parte substancial da negociação foi realizada oralmente. A credibilidade das versões apresentadas pelas partes e a efetiva participação do réu na relação negocial são aspectos que demandam apuração através do contraditório oral.

O comportamento do Juízo, ao designar audiência de instrução e posteriormente sentenciar sem justificativa, frustrou a expectativa legítima das partes quanto à produção de prova, violando os princípios da boa-fé processual e da cooperação, previstos nos artigos 6º e 10 do Código de Processo Civil.

A designação de audiência gera para as partes a legítima expectativa de que serão ouvidas e poderão apresentar suas provas. O cancelamento posterior sem fundamentação adequada caracteriza comportamento contraditório do órgão jurisdicional, incompatível com a segurança jurídica e a previsibilidade que devem nortear a prestação jurisdicional.

Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide somente é autorizado quando desnecessária a produção de outras provas, conforme estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a existência de controvérsia fática quanto à efetiva participação do réu na relação negocial impedia o julgamento prematuro da causa.

A alegação do apelado de que eventual instrução probatória não alteraria a conclusão quanto à ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois tal entendimento importaria em prejulgamento da causa. Cabe às partes, através do contraditório, demonstrar suas alegações, não sendo lícito ao julgador antecipar o resultado da instrução.

Por tais razões, evidenciado o cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória adequada, impõe-se o acolhimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025